Tribunal: STF
Processo: RE 1255666
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: (edOC 12, p. 2)
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RMI. EC 20/1998 e EC 41/2003. READEQUAÇÂO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de readequação do valor da RMI do benefício da parte autora, de acordo com os novos tetos fixados pelas ECs 20/1998 e 41/2003, bem como a pagar as diferenças atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária na forma do RE 870.947/SE. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (valor da causa: R$ 294.956,10), nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015. 2. O INSS sustenta, em síntese, que: a) resta configurada a decadência; b) em face de o beneficio ter sido concedido antes da CF/1988, não é cabível a adequação aos novos tetos fixados pelas ECs 20/1998 e 41/2003; c) deve ser aplicado o índice básico da caderneta de poupança em relação à correção monetária; d) cabe a aplicação da súmula 111 do STJ em relação ao honorários advocatícios. 3. Inicialmente, convém registrar que, não se tratando de pedido de revisão de ato concessório de benefício previdenciário, não há que se falar em decadência. 4. As ECs 20/98 e 41/03 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem ao novo valor, sem determinar o reajuste automático daqueles em manutenção. 5. A matéria aqui discutida foi reconhecida como de repercussão geral pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 564.354/SE, no bojo do qual se admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03 aos benefícios concedidos antes da sua edição. 6. Na hipótese dos autos, a concessão do benefício de aposentadoria ocorreu em 1984, antes da vigência da Constituição Federal de 1988. A esse respeito, a Segunda Turma deste Regional vem entendendo ser inaplicável a adequação acima prevista aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, já que calculados nos moldes da legislação então vigente, mediante parâmetros diversos daqueles deferidos posteriormente a ela, inclusive quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos). Precedente: PJE 08126635720164058100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 30/01/2019. 7. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo Diploma Legal, vigente ao tempo da prolação da sentença.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20/98; e 5º, da Emenda Constitucional nº 41/03.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “ao contrário do que afirma o excelentíssimo desembargador, o único requisito fixado pelo STF, no julgamento do RE 564.354/SE para que o segurado tenha direito a presente revisão é que o seu salário de benefício tenha sido limitado pelo teto vigente na data da concessão ou revisão administrativa. Em nenhum momento se falou em limitação temporal, muito pelo contrário, se falou justamente que a aplicação das emendas não fere ato jurídico perfeito nem mesmo se encontra limitado a qualquer momento temporal.” (eDOC 14, p. 25)
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 18)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:
    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente. (DJe de 24.11.2015).
    A propósito do tema, cito o seguinte julgado:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.
    Verifico, portanto, que ao julgar o caso concreto, a Turma de origem divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito da parte recorrente à aplicação imediata dos tetos previdenciários previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 564.354. (art. 932, VIII, do CPC c/c 21, §2°, RISTF). 
    Invertidos os ônus da sucumbência, majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente